Tribunal: TJES
Processo: 5013759-36.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013759-36.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: PATRICK GOMES RIBEIRO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TOI. REVELIA DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE. NULIDADE DA COBRANÇA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que foi surpreendida com o recebimento de TOI com constatação de suposta irregularidade em suas instalações, lhe imputando um débito de R$8.132,69. Aduz que estava ausente no momento da inspeção.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“1) DECLARAR a inexigibilidade do débito de R$ 8.132, 69 (oito mil, cento e trinta e dois reais e sessenta e nove centavos), referente Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9506859. 2) DETERMINANDO à demandada, EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., que
se abstenha
, imediatamente, de efetuar cobranças ao autor PATRICK GOMES RIBEIRO, de interromper o fornecimento de energia elétrica (instalação sob o número 160248120), e inserir o nome do autor nos cadastros restritivos de crédito, em relação ao discutido no feito, oriundo do Demonstrativo de Cálculo colecionado aos autos, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Por consequência, NÃO CONHEÇO o pedido contraposto
;
e 3) CONDENAR a parte demandada ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à parte autora, a título de reparação por danos morais, acrescida de juros e correção monetária, a partir desta data.”.

3. Recurso interposto pela parte requerida, alegando que o procedimento observou a legislação de regência, razão pela qual o débito é lícito e devido. Ainda, relata que ausente dano moral compensável.

4. No caso, trata-se de ato unilateral praticado pela requerida, ora recorrente, que realizou confecção de TOI à revelia da parte consumidora. Nesse sentido, a situação dos autos deu-se em violação à exegese do art. 592, IV da resolução 1000/2021 da Aneel, de forma que encontra-se acertada a decisão
a quo
que não merece reforma.

5. Em contrapartida, quanto ao dano moral,
não vejo presente na hipótese dos autos,
na medida em que não há
conteúdo probatório capaz de comprovar a lesão extrapatrimonial sofrida pela parte autora (como por exemplo: inclusão do nome do autor junto aos órgão de proteção ao crédito ou corte de energia). Logo, deve ser afastada a condenação do requerido a indenizar a título de danos morais.

6.
Por fim, no que tange ao pedido contraposto, embora seja possível, conforme Enunciado 31 do FONAJE, contanto que a pessoa jurídica se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 8º, §1º, incisos II a IV, da Lei nº 9.099/95, o que não é o caso da presente hipótese, razão pela qual não deve prosperar o pedido.

7.
Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, p
ara tão somente afastar a condenação imposta a título de danos morais, mantendo a sentença objurgada nos seus demais termos.

8.
Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)